Tribunal: TJMT
Processo: 1001436-94.2019.8.11.0012
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Recurso Inominado no 1001436-94.2019.8.11.0012.
Origem: Juizado Especial Cível de Nova Xavantina.
Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.
Recorrido: DANILLO CAMARGO OLIVEIRA.
Data do Julgamento: 01/09/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPANHIA AÉREA - ATRASO DE VOO NO TRECHO DE VOLTA - PERDA DE CONEXÃO - RETORNO DE ÔNIBUS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- A frustração experimentada pelo consumidor que, em virtude do atraso do voo contratado, perdeu a conexão e foi acomodado em micro-ônibus para que pudesse concluir a viagem, ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, sendo suficiente para ensejar a indenização por danos morais pretendida.
2- A r. sentença fez a costumeira Justiça, pois o magistrado a quo analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo, distribuiu corretamente o ônus da prova e, ao final, quantificou razoavelmente os danos morais experimentados pelo consumidor em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito.
3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001436-94.2019.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), DANILLO CAMARGO OLIVEIRA - CPF: 025.619.291-08 (RECORRIDO), GUSTAVO PEREIRA LOPES - CPF: 033.165.181-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPANHIA AÉREA - ATRASO DE VOO NO TRECHO DE VOLTA - PERDA DE CONEXÃO - RETORNO DE ÔNIBUS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

A frustração experimentada pelo consumidor que, em virtude do atraso do voo contratado, perdeu a conexão e foi acomodado em micro-ônibus para que pudesse concluir a viagem, ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, sendo suficiente para ensejar a indenização por danos morais pretendida.

2-

A r. sentença fez a costumeira Justiça, pois o magistrado
a quo
analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo, distribuiu corretamente o ônus da prova e, ao final, quantificou razoavelmente os danos morais experimentados pelo consumidor em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito.

3-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020